Tribunal: TCU
Processo: 018.085/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  Incra em decorrência de irregularidades, celebrado para a elaboração de Projetos Básicos para fins de Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamento criados em área de jurisdição da Superintendência Regional do Pará - INCRA/SR-01/PA, denominado de Estudos Temáticos Básicos e de Síntese Sócio-Ambiental

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em desfavor da Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Florestal da Amazônia - Funagri e do seu presidente, Sr. Emeleocípio Botelho de Andrade (mandato 2008-2012), em decorrência de irregularidades na execução do objeto do Convênio CRT/PA/24.000/2007, celebrado para "a elaboração de Projetos Básicos para fins de Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamento criados em área de jurisdição da Superintendência Regional do Pará - INCRA/SR-01/PA, denominado de Estudos Temáticos Básicos e de Síntese Sócio-Ambiental", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Emeleocípio Botelho de Andrade (CPF XXX.355.152-XX) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Florestal da Amazônia (CNPJ 03.567.986/0001-74), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR D/C 7/4/2008 R$ 122.654,36 Débito 29/5/2009 R$ 53,11 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Emeleocípio Botelho de Andrade (CPF XXX.355.152-XX) e à Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Florestal da Amazônia (CNPJ 03.567.986/0001-74), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que considere cabíveis, bem como ao Assessor Especial de Controle Interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis, para ciência.